Tribunal: TJBA
Processo: 8052152-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052152-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOPHIA DE CARVALHO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em concurso público para cargo celetista na TRANSPETRO, visando a reforma de acórdão que manteve a improcedência do pedido de nomeação, sob o fundamento de inexistência de direito subjetivo à posse por ausência de preterição e inexistência de cargos efetivos vagos. A embargante alegou erro material, omissão, obscuridade e contradição, com destaque para a inaplicabilidade do Tema 784/STF ao caso, por se tratar de regime celetista. Sustentou ainda que houve preterição, demonstrada pela contratação continuada de terceirizados para funções equivalentes.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu nos vícios apontados — erro material, omissão, obscuridade ou contradição — e se seria cabível, em sede de embargos de declaração, conferir efeitos modificativos à decisão colegiada que rejeitou o pedido de nomeação por ausência de demonstração de vaga legalmente instituída e dotação orçamentária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da causa, tendo concluído pela inexistência de direito subjetivo à nomeação por falta de comprovação de cargos vagos legalmente instituídos e previsão orçamentária.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando já houver fundamento suficiente para a decisão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, inexistindo vício no julgado que justifique a alteração pretendida.

6. A jurisprudência do STJ e do STF reforça que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração depende da demonstração inequívoca de vício, o que não se configurou na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração não é meio hábil à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração da prova.
2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes, quando já houver fundamentação suficiente para a decisão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº

8052152-65.2023.805.0001
, em que figura como embargante
SOPHIA DE CARVALHO NASCIMENTO
, e como embargado
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça